Tribunal: TJMT
Processo: 1021209-30.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021209-30.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante : MRV PRIME PROJETO MT Q INCORPORAÇÕES SPE LTDA
Agravados : RONALDO REINERS e sua esposa
Número do Protocolo : 1021209-30.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MRV PRIME PROJETO MT Q INCORPORAÇÕES SPE LTDA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais” (Proc. no 1042238-13.2020.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por RONALDO REINERS e CHRISTIANNE DE AZEVEDO FERNANDES REINERS, deferiu pedido de antecipação da tutela para ordenar à ré/agravante que, no prazo de cinco dias, “realize a entrega das chaves do imóvel adquirido pelos autores”, a saber, a unidade no 103 da Torre 02 do empreendimento Parque Chapada das Oliveiras, determinando à ré, ainda, que “promova a suspensão das cobrança judicial e extrajudicial, dos aditivos contratuais firmados pelos autores”, bem como se abstenha de negativar os nomes dos autores/agravados ou, caso já o tenha feito, exclua a anotação restritiva de crédito no prazo de 48 horas, tudo sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, por entender satisfatoriamente demonstrada a probabilidade do direito alegado, notadamente pela prova da “disponibilidade do imóvel para entrega das chaves” e ilegítima recusa por parte da ré/agravante, inclusive porque “os próprios aditivos firmados entre as partes (preveem) expressamente que o inadimplemento financeiro não afasta o exercício de outro direito adquirido pelas partes”, como, e.g., o de recebimento das chaves da unidade habitacional objeto dos contratos.
A decisão agravada pontuou, ainda, que “o objeto da ação é exatamente o valor adicional e correções sobre saldo remanescente do financiamento substancial já quitado em favor da ré”, daí porque descabida a resistência à entrega das chaves, “uma vez que a intenção não é rescisória ou extintiva da relação jurídica entabulada, de sorte que a entrega do bem, já averbado na matricula em favor dos autores, revela um ato obrigacional autônomo que não poderá prejudicar o direito de propriedade dos autores e o direito da credora comercial da ré”, e também que é evidente a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, “na medida em que (os autores) estão de fato amargando prejuízos de ordem financeira com a recusa injustificada da requerida entregar o imóvel” e também com as “cobranças reputadas abusivas, onerosamente consideráveis e impactantes no orçamento familiar neste período de pandemia viral” (cf. Id. no 39096258 - pág. 1/5 dos autos de origem).
A ré/agravante reafirma que, inobstante “o término do prazo de entrega do imóvel, o (bem) não poderia ser entregue aos (adquirentes) naquela época, em virtude do seu inadimplemento (...) quanto ao pagamento de 16% do valor” pactuado, daí porque deve ser aplicada ao caso a exceção do contrato não cumprido, que, nas palavras da recorrente, “determina que se a parte não cumprir integralmente sua obrigação não pode exigir que a outra com quem tenha contratado cumpra a sua”, e deve ser repelida qualquer possibilidade de aplicação da “teoria do adimplemento substancial do contrato”.
Pontua que, apesar de a aquisição do domínio do imóvel pelos autores/agravados já ter sido registrado na matrícula correspondente logo após “assinarem o contrato de financiamento com a CEF”, fato é que “o financiamento não abarcou 100% do valor do imóvel, restando grande parte para os agravados pagarem com recursos próprios, não sendo o pagamento do valor do financiamento suficiente para determinar que o imóvel seja dos agravados” (sic – cf. Id. no 61412967 - pág. 5/7).
No mais, afirma a imperatividade de limitação da multa cominatória fixada em R$ 500,00/dia dizendo que eventual condenação “ao seu pagamento, seria completamente desproporcional e perpetua”, de modo que, como cabe ao magistrado “decidir a demanda no estrito limite em que foi proposta, (...) a condenação deve ser suficiente e compatível com a obrigação” e deve ter “um valor fixo final, em respeito à Constituição Federal, pela qual, não admite nenhum tipo de pena perpétua” (sic – cf. Id. no 61412967 - pág. 9).
Alega, por fim, exiguidade do prazo de cinco dias para cumprimento da ordem de entrega das chaves, notadamente porque “imóvel não estava totalmente apto para a entrega, ou seja, com a vistoria final da assistência técnica, tendo em vista que não estava prevista a entrega urgente, dado o inequívoco descumprimento contratual dos agravados” (sic – cf. Id. no 61412967 - pág. 9).
Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja indeferido o pedido de antecipação da tutela, e, de imediato, a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, pois, caso contrário, “será a agravante compelida a promover a entrega do imóvel, bem como ao pagamento da multa cominatória aos agravados sem que eles tenham cumprido com sua parte no contrato, já que não efetuaram o pagamento do valor integral do imóvel, e correrá o risco de não receber o restante do valor devido, já que os agravados já estarão na posse do bem” (sic – cf. Id. 61412967 - pág. 10/11).
É a suma.
D E C I D O
Sem delongas, relembro que a atribuição de efeito suspensivo ao agravo não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer; essa medida, a exemplo da concessão da antecipação da pretensão recursal, exige, antes, fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e capaz de demonstrar que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o acerto ou desacerto técnico da decisão agravada ao deferir o pedido de antecipação da tutela para ordenar entrega das chaves do imóvel e suspensão de cobranças ou remoção de apontamentos restritivos de crédito, e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos irreparáveis à ré/agravante, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado, até mesmo porque a medida não obsta e nem inviabiliza a pretensão da ré/agravante de recebimento de valores alegadamente inadimplidos, daí porque não se visualiza urgência agônica de pronta intervenção jurisdicional em Segundo Grau.
Aliás, nem mesmo a agravante soube precisar qual seria o dano e qual seria o risco ao resultado útil do processo, restringindo-se à alegação genérica de que, caso indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, “será a agravante compelida a promover a entrega do imóvel, bem como ao pagamento da multa cominatória aos agravados sem que eles tenham cumprido com sua parte no contrato, já que não efetuaram o pagamento do valor integral do imóvel, e correrá o risco de não receber o restante do valor devido, já que os agravados já estarão na posse do bem” (sic – cf. Id. 61412967 - pág. 10/11), ou seja, reproduz argumentação cíclica e redundante de que o perigo de dano é o simples cumprimento da decisão recorrida, o que, por óbvio, é insuficiente para fins de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou antecipação da pretensão recursal.
Não fosse isso o bastante, as alegações recursais não parecem, pelo menos em primeira olhadela, relevantes o suficiente para que se adiante de imediato a pretensão recursal, pois a Cláusula Quinta, “caput” e parágrafo único, do Instrumento de Confissão de Dívida assinado pelas partes dispõe que elas “concordam que presente Instrumento prevalece sobre quaisquer contratos, aditivos, termos, dentre outros documentos, para fins de interpretação e aplicação das disposições nele descritas”, e que “eventual quitação conferida por agente financeiro, tais como outorga de escritura pública de compra e venda, ou registro imobiliário do imóvel, não afastará a obrigação de pagar o valor confessado na Cláusula Primeira e demais disposições deste Instrumento”, e, como bem assentado pela decisão agravada, a Cláusula Oitava daquela avença, que versa sobre as “disposições gerais” do pacto, diz textualmente que “o atraso ou exercício parcial de qualquer direito, poder ou privilégio previsto neste Instrumento não deverá ser considerado como renúncia, remissão, novação, dentre outras formas de extinção das obrigações, nem tão pouco deverá impedir qualquer outro exercício ou direito, recurso, poder ou privilégio”.
Assim, parece razoável concluir pelo descabimento da negativa de entrega das chaves em função da existência de discussão judicial sobre a quitação ou não do preço do imóvel (os autores dizem que, além do valor pagado pela instituição financiadora, já pagaram R$ 41.020,20, sendo que o saldo remanescente era de R$ 30.199,00), até porque, repita-se o já dito pela decisão agravada, “a intenção não é rescisória ou extintiva da relação jurídica entabulada, de sorte que a entrega do bem, já averbado na matricula em favor dos autores, revela um ato obrigacional autônomo” que não pode prejudicar o direito de propriedade dos autores e nem o direito creditício da ré.
A mesmíssima conclusão deve inexistência de urgência agônica de pronta intervenção jurisdicional em Segundo Grau se aplica às alegações de necessidade de limitação da multa diária fixada, inclusive pelo que dispõe o art. 537, §1o, do CPC, e também em relação à alegação de exiguidade do prazo, diretamente relacionada à questão da incidência da multa cominatória.
Pelo exposto, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC/2015, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal (CPC/2015, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que respondam no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 22 de outubro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator